Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-72.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800965-72.2024.8.14.0022

APELANTE: HARLEN MORAES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REDOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime semiaberto, em razão da apreensão de 32 gramas de cocaína fracionadas em 35 embalagens e 130 gramas de maconha fracionadas em 92 embalagens, além de dinheiro e aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do réu; (iii) analisar se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada quanto à valoração negativa da natureza e quantidade da droga e quanto ao quantum de aumento pela agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio foram realizados em situação de flagrante delito, prescindindo de mandado judicial nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia recebida pelos policiais indicava o local e as características do investigado envolvido no tráfico de drogas.

2. O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância estiver em poder do agente, caracterizando-se situação de flagrância que autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de autorização judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

3. A atitude do apelante ao tentar empreender fuga ao avistar a guarnição policial, aliada às informações prévias recebidas pelos agentes da lei, configurou fundada suspeita suficiente para a abordagem e busca pessoal, não havendo ilegalidade ou nulidade das provas obtidas.

4. A entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu com sua autorização expressa, afastando qualquer alegação de violação de domicílio, sendo que as substâncias entorpecentes foram encontradas no local indicado pelo próprio acusado.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 32 gramas de cocaína fracionadas em 35 embalagens e 130 gramas de maconha fracionadas em 92 embalagens, confirmando a natureza ilícita das substâncias.

6. A autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que narraram de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos, desde o recebimento da denúncia até a localização das drogas.

7. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. A negativa de autoria apresentada pelo réu não se sobrepõe aos depoimentos dos policiais quando ausente qualquer elemento que demonstre impropério ou ilegalidade na atuação dos agentes da lei durante a prisão em flagrante.

9. A natureza da droga cocaína e a quantidade significativa de 32 gramas, aliadas à apreensão de 130 gramas de maconha, constituem fatores de alta nocividade e periculosidade social que justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

10. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, conferindo maior rigor na valoração de drogas como a cocaína em razão de seu elevado potencial lesivo.

11. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, considerando tanto a natureza altamente viciante da cocaína quanto o expressivo volume de entorpecentes apreendidos.

12. O aumento de pena pela agravante da reincidência foi fixado em 1/6 (um sexto) da pena-base, em conformidade com o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece este patamar como parâmetro ordinário salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas.

13. O incremento de 1/6 pela reincidência mostrou-se razoável e proporcional, observando os limites da discricionariedade judicial e respeitando o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio são legítimos quando fundados em situação de flagrante delito de crime permanente, prescindindo de mandado judicial nos termos do art. 244 do CPP e art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. A atitude suspeita do investigado ao tentar empreender fuga ao avistar policiais, aliada a informações prévias sobre tráfico de drogas, configura fundada suspeita que autoriza a abordagem e busca pessoal sem mandado judicial.

3. A entrada de policiais em residência com autorização expressa do morador afasta qualquer alegação de violação de domicílio, legitimando as provas obtidas no local.

4. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos probatórios e colhidos sob o contraditório.

5. A natureza da droga cocaína, considerada de alta nocividade e periculosidade social, aliada à quantidade significativa apreendida, justifica a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

6. O aumento de pena pela agravante da reincidência deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas que justifiquem fração diversa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, arts. 59, 61, I, e 68; CPP, arts. 155, 244 e 302; CF/88, arts. 5º, XI e XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021; STJ, AgRg no HC: 720542 PR, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC: 540823 SP, Quinta Turma, j. 04/02/2020; STJ, HC: 917761 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/02/2018; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Harlen Moraes de Miranda
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 25797857, de forma sintética,
que no dia 07 de setembro de 2024, por volta de 03h30, nas imediações do ramal Tracauateua, comarca de Igarapé Miri, policiais militares, após receberem informações, via celular funcional, de prática de tráfico de drogas, realizaram diligências ao local indicado e encontraram o apelante, que ao avistar a guarnição tentou se evadir do local, contudo, fora capturado, sendo em seguida realizadas buscas e encontrado, na parte externa do imóvel, entorpecentes 15 (quinze) invólucros de substância semelhante a “OXI”, vinte 20 (vinte) invólucros de substância semelhante a “cocaína”, e 93 (noventa e três) invólucros de substância semelhante a “maconha”, bem como um valor em dinheiro e um aparelho celular.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 27040068
,
requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com busca pessoal e violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal no que se refere a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, pois afirma que o crack e o óxi não possuem alto poder viciante para ser valorado negativamente, devendo a pena base ser imposta no mínimo legal para o tipo penal violado.

Refuta também o aumento de pena procedido pela agravante da reincidência, argumentando que esse aumento foi desarrazoado, devendo ser revisto e definido em um quantum menor.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com busca pessoal e violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, a denúncia que chegou ao conhecimento dos policiais indicava o local em que estaria ocorrendo o crime, bem como as características do denunciado, o que levou os policiais militares a efetuarem a diligência e a prenderem o apelante em flagrante delito.

Assim, o apelante foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 25797906,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(35 embalagens pequenas pesando 32 gramas) e
MACONHA
(92 embalagens, pesando 130 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, André Luís Simões Santos e Elton Jhon Carneiro da Silva, mídias de IDs 25797909 e 25797910,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em juízo, que estariam fazendo ronda ostensiva quando foram comunicados, via interativo, de que um indivíduo branco, estatura não alta, estaria comercializando entorpecentes ao lado da fábrica “Boni Açai”; que foram averiguar e, ao chegarem ao local, o denunciado, ao perceber os policiais, tentou empreende fuga, mas foi alcançado e preso pelos depoentes; que no local em que o acusado estava os depoente encontraram uma certa quantidade de entorpecentes; que ao conversarem com o réu este autorizou a entrada dos policiais em sua casa, sendo encontrado no fundo da residência mais substância entorpecente, de vários tipos.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 25797911, negou a autoria do crime em questão, afirmando que nenhuma droga foi encontrada em seu poder.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do apelante deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal no que se refere a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, pois afirma que o crack e o óxi não possuem alto poder viciante para ser valorado negativamente, devendo a pena base ser imposta no mínimo legal para o tipo penal violado.

Refuta também o aumento de pena procedido pela agravante da reincidência, argumentando que esse aumento foi desarrazoado, devendo ser revisto e definido em um quantum menor.

No que tange a irresignação da defesa quanto a valoração negativa, na primeira fase dosimétrica, das drogas encontradas com o apelante a ponto de aumentar a pena base, vejo que esta insatisfação não possui esteio forte o suficiente para que lhe sustente.

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A natureza da droga (cocaína) e a sua quantidade (35 gramas) é considerada um fator de
alta nocividade e periculosidade social
, o que a qualifica como uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria (pena-base) no tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo esta frequentemente valorada com maior rigor do que outras drogas, que unido a quantidade significativa da droga maconha apreendida (130 gramas), é motivo suficiente para elevar a pena base além de seu mínimo permitido.

Nesse sentido:

“
Na presente hipótese, não assiste razão a parte agravante porque de fato é a hipótese de se exasperar a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do réu (59,2 g de cocaína), segundo estabelecido pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

Por último, no que se refere a alegação de que o aumento de pena procedido pela agravante da reincidência foi desarrazoado, também aqui razão não assiste à defesa.

Inicialmente, quando da primeira fase dosimétrica, a pena base foi definida em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, conforme trecho de decisão de ID 25797917 a seguir exposto: “
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal
.”

Após isso, dimensionando o quantum de aplicação da circunstância agravante da reincidência, o magistrado a quo impôs a pena intermediária em 08 anos e 02 meses de reclusão, ou seja, o aumento efetuado pela autoridade julgadora foi exatamente em 1/6 da pena base aplicada, estando, nesse sentido, completamente de acordo com o entendimento já sedimentado pela Corte Cidadã em casos análogos.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I (...).
A jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas
, o que não ocorreu aqui. IV. Habeas corpus concedido para reduzir a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida, no mais, a condenação.” (STJ - HC: 917761 SP 2024/0195166-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026